Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-04.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015120-04.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 055.946.411-81 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS GOMES DOS SANTOS - CPF: 176.375.382-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO
. FLAGRANTE DELITO E CONSENTIMENTO DE FAMILIAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA READEQUADA
. RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (NATUREZA E QUANTIDADE VETOR ÚNICO E MAUS ANTECEDENTES). EXASPERAÇÃO MODERADA. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e 875 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. A defesa pugna pela nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, readequação da pena base, bem como, pelo reconhecimento da confissão, fixação de regime mais brando, substituição por penas restritivas de direitos e isenção de custas.

II.

Questão em discussão:

I)

Saber se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

II)

Saber se há elementos para absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal.

III)

Saber se a dosimetria da pena deve ser readequada diante da confissão da posse para uso pessoal e da existência de reincidência e maus antecedentes.

IV)

Saber se o regime inicial deve ser alterado e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade.

V) Saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. O ingresso domiciliar foi autorizado por familiar e precedido de flagrante, não havendo ilegalidade na diligência.

4. A materialidade e autoria estão comprovadas por laudo pericial, apreensões, e depoimentos consistentes dos policiais.

5. A confissão do apelante se restringiu à posse para uso pessoal, sendo inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
6. Foram consideradas dois vetores negativos a natureza e quantidade da droga, como vetor único e os maus antecedentes, readequando-se a pena-base para 06 anos e 08 meses de reclusão.

7. Reconhecida a reincidência específica, agravando-se a pena em 1/6.
8. Pena definitiva fixada em
07 anos e 09 meses de reclusão e 777 dias-multa
.
9. O regime fechado foi mantido diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. A substituição da pena é incabível em razão do
quantum
da reprimenda.
11. O pedido de justiça gratuita já foi deferido na sentença, restando ausente o interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. É válida a entrada domiciliar sem mandado judicial quando precedida de flagrante delito e autorizada por familiar que coabita o imóvel, conforme interpretação do art. 5.o, XI, da CF/1988 e Tema 280 do STF.
2. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos harmônicos de policiais com os demais elementos probatórios.

3. A confissão parcial, que nega a traficância, não justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. A natureza e quantidade da droga constituem circunstância judicial única para fins de exasperação da pena-base.

5. O regime inicial fechado é adequado para o réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a 08 (oito) anos.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o
quantum
da pena ultrapassa o limite legal.
7. É inexistente o interesse recursal quando a sentença já deferiu o pedido de justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI. CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 65, III, "d"; 44, I.
CPP, arts. 387, 593, I. Lei 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2298439/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10/10/2023, DJe 16/10/2023; TJMT, N.U 1009459-65.2021.8.11.0042, Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025; TJMT, N.U 1015026-61.2021.8.11.0015, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16/05/2025, DJE 16/05/2025; TJMT, N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Rel. Marcos Machado, j. 19/07/2024, DJE 19/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Lucas Oliveira Souza
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Lucas Oliveira Souza
sustenta, em preliminar, a
nulidade da busca domiciliar
, por ausência de fundadas razões que autorizassem a entrada de policiais em sua residência, pugnando pela
ilicitude da prova
e de todas as que dela decorreram. No mérito, argumenta pela
insuficiência probatória
quanto à autoria do crime de tráfico, pleiteando a
absolvição
.

De forma subsidiária, requer a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06
.

Por fim, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, com o reconhecimento da
confissão espontânea
, a fixação da reprimenda no
mínimo legal
com
substituição por pena restritiva de direitos
, além da imposição de
regime inicial mais brando
e
isenção de custas processuais
(Id. 278061393).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
provimento parcial do recurso defensivo, opinando pelo reconhecimento da confissão,
contudo, requer que a reincidência específica prevaleça sobre eventual confissão (id. 278061395).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo parcial conhecimento e, nesta extensão, pelo desprovimento do recurso interposto por Lucas Oliveira Souza
(id. 285477386).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A Defesa do Apelante sustenta a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, sob a alegação de ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões que justificassem a medida.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no
Tema 280 da Repercussão Geral
de que
o ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em hipóteses de flagrante delito
, notadamente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, desde que amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas a
posteriori e,
neste sentido tem decidido o nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR AUTORIZADA PELO MORADOR, APÓS ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO APELANTE.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada na residência foi precedida de denúncia anônima, seguida de abordagem exitosa em via pública com a apreensão de porções de maconha na posse do apelante e a posterior anuência para o ingresso dos militares na moradia, legitimando a busca domiciliar com base no art. 5.o, XI, da CF/1988 e na tese do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

4.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de a prévia denúncia anônima, seguida de abordagem exitosa em via pública com a apreensão de porções de entorpecentes na posse do suspeito e posterior anuência para o ingresso dos militares na moradia, conforme interpretação do art. 5.o, XI, da CF/1988 e Tema 280 do STF;

2.

(...)

(N.U 1001990-20.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.

LEGALIDADE.

ILÍCITO CARACTERIZADO.

PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Teses de julgamento: "1.
A existência de denúncias específicas e fundada suspeita autoriza a busca pessoal em via pública. A apreensão de drogas em poder da agente abordada justifica a busca domiciliar.
2. (...)."

(N.U 1001029-79.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Na espécie, os autos revelam que a equipe policial se encontrava em patrulhamento no bairro Celeste, quando recebeu informações de transeuntes acerca de um indivíduo realizando tráfico de drogas na Rua dos Gerânios. O suspeito foi identificado com base nas características descritas — camiseta vermelha e short preto — e, ao avistar a guarnição, tentou se evadir, lançando uma bolsa ao solo e adentrando sua residência.

Na referida bolsa foram localizadas
24 porções de cocaína, 17 porções de maconha e 14 comprimidos de ecstasy
, além de quantia em espécie. Já contido, o acusado confessou que residia com seu avô e que havia mais entorpecentes na residência. Diante disso,
o Sr. Matias Gomes, avô do réu, autorizou expressamente a entrada dos policiais
, os quais localizaram dentro do imóvel significativa quantidade de drogas, balanças de precisão e petrechos típicos da mercancia ilícita.

Neste diapasão, vejamos as declarações dos agentes policiais
Adam Francisco Moreira e Fabrício de Almeida Martins:

“...que a equipe Raio encontrava-se em patrulhamento no Bairro Celeste quando recebeu denúncias de transeuntes que na Rua Dos Gerânios havia um rapaz de camiseta vermelha e short preto realizando tráfico de entorpecentes no local. Diante das informações esta equipe deslocou-se até o endereço repassado e ao chegar ao local se deparou com suspeito com as mesmas características repassadas, momento este que a equipe se aproximou do mesmo que jogou uma bolsa ao solo e tentou se evadir para dentro de sua residência porém sem êxito, sendo abordado.ao verificar o conteúdo da bolsa havia 24 porções de substância análoga Cloridrato de Cocaína 17 porções de substância análoga maconha 14 porções de comprimido de Ecstasy e cento e trinta e dois reais em moeda nacional. Diante do flagrante delito foi dado voz de prisão ao suspeito e informado dos seus direitos constitucionais, momento este da condução o suspeito começou a se desvencilhar e resistir a prisão sendo necessário uso progressivo da forca para efetuar seu algemamento. Em seguida se aproximou senhor Matias Gomes e se identificou como avo do suspeito. Em entrevista com suspeito este relatou a equipe que mora com seu avô e informou que dentro da residência havia mais uma certa quantidade de entorpecentes de imediato senhor Matias Gomes autorizou entrada e se propôs a acompanhar as buscas dentro do local, sendo encontrado dentro da geladeira do suspeito uma sacola preta contendo um tablete e meio de substancia análoga maconha e dentro do banheiro uma sacola contendo três balanças de precisão dois tubos de lança perfume um envelope de pacotes pequenos de embalagem uma tesoura e um rolo de papel filme...”. (Sic - Fase Policial – Testemunha Adam Francisco Moreira – id. 278060907).

“...que ratifica o depoimento do condutor da ocorrência, SD PM Adam Francisco Moreira; que a equipe Raio encontrava-se em patrulhamento no Bairro Celeste quando recebeu denúncias de transeuntes que na Rua dos Gerânios havia um rapaz de camiseta vermelha e short preto realizando tráfico de entorpecentes no local. Diante das informações esta equipe deslocou-se até o endereço repassado e ao chegar ao local se deparou com suspeito com as mesmas características repassadas, momento este que equipe se aproximou do mesmo que jogou uma bolsa ao solo e tentou se evadir para dentro de sua residência porém sem êxito, sendo abordado. Ao verificar o conteúdo da bolsa havia 24 porções de substância análoga Cloridrato de Cocaína 17 porções de substância análoga maconha 14 porções de comprimido de Ecstasy e cento e trinta e dois reais em moeda nacional. (...) Em seguida se aproximou senhor Matias Gomes e se identificou como avo do suspeito. Em entrevista com suspeito este relatou a equipe que mora com seu avô e informou que dentro da residência havia mais uma certa quantidade de entorpecentes de imediato senhor Matias Gomes autorizou entrada e se propôs a acompanhar as buscas dentro do local, sendo encontrado dentro da geladeira do suspeito uma sacola preta contendo um tablete e meio de substancia análoga maconha e dentro do banheiro uma sacola contendo três balanças de precisão dois tubos de lança perfume um envelope de pacotes pequenos de embalagem uma tesoura e um rolo de papel filme...”. (Sic - Fase Policial – Testemunha Fabrício de Almeida Martins – id. 278060908).

Portanto, a alegação de que não houve consentimento para o ingresso domiciliar não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos, mormente o testemunho dos próprios policiais e o contexto da ocorrência. Ademais, a entrada se deu
após a configuração do flagrante e com o consentimento de familiar que coabitava o imóvel
, circunstâncias que por si só legitimam a medida, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
PROVA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NA FASE INSTRUTÓRIA.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
É lícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar autorizado por moradora, em contexto de flagrante delito.

(...)

(N.U 1006826-81.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Conclusivamente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na diligência realizada, tampouco afronta à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da prova decorrente da busca domiciliar
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 25 de maio de 2024, por volta das 02h49min, no bairro Celeste, em Sinop/MT, Lucas Oliveira Souza portava, para fins de venda a terceiros, 24 porções de cocaína que juntas pesavam 15,80 gramas, 02 tabletes de maconha que juntas pesavam 708,50 gramas e 17 porções de maconha que juntas pesavam 104,71, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 159552062.

A equipe Raio se encontrava em patrulhamento no Bairro Celeste, quando recebeu informações que na Rua dos Gerânios havia um indivíduo de camisa vermelha e short preto realizando o comércio de entorpecentes ilícitos.

Diante das informações repassadas, a equipe se deslocou ao local dos fatos e localizou Lucas Oliveira Souza com as mesmas características, que ao avistar a guarnição, se desfez de uma bolsa e tentou se evadir do local, adentrando rapidamente a sua residência.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em localizar na referida bolsa, 24 porções de cocaína, 17 porções de maconha, embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R$132,00.

Ademais, em conversa com o acusado, este afirmou que estaria morando com seu avô e admitiu possuir mais entorpecentes em sua casa.

De imediato o Sr. Matias Gomes, o qual se identificou como avô do acusado, permitiu a entrada na residência.

Ato contínuo, a equipe localizou dentro da geladeira uma sacola contendo 01 tablete e meio de maconha, no banheiro foi encontrado uma sacola contendo 03 balanças de precisão, 02 tubos de lança perfume, um envelope de pacotes pequenos, uma tesoura e um rolo de papel filme.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para maconha e cocaína, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Lucas Oliveira Souza como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006...”. (Denúncia – id. 278061359).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Defesa pretende a
absolvição do apelante
, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial das drogas, que concluiu tratar-se de
14 porções de substância análoga

à

cocaína, 17 porções de maconha e 02 tabletes de maconha,
pesando
15,80 gramas, 104,71 gramas, 708,50 gramas
, respectivamente, além de
14 comprimidos de
Ecstasy
(MDMA) e 02 tubos plásticos de lança perfume
(id. 278060923).

Acresça-se, ainda, que além das substâncias entorpecentes, foram apreendidas no local,
0
3 balanças de precisão
,
papel filme, tesoura e sacos plásticos pequenos
e
R$ 132,00 em espécie
,
em notas diversas
.

Quanto à
autoria
, na fase policial, o acusado utilizou-se do direito de permanecer em silêncio. Já, na fase judicial, como sói acontecer, alegou que a droga se destinava ao consumo próprio. Vejamos:

“...
Sim
(A época dos fatos, em maio do ano passado, o senhor usava droga? Consumia alguma droga ou não?); (...)
Maconha, cocaína, droga sintética; (...) A droga sim
(era de sua propriedade); (...)
É pro meu consumo mesmo, doutor; (...) dos 15 para 16 anos, em torno de 6 a 7 anos por aí
(tempo que usa droga);
(...) Frequentemente, doutor (
a forma como usa)
; Não
(não vendeu substância entorpecente)
, só tinha para consumo...”.
(Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Em que pese o apelante tenha afirmado, em juízo, que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada e contraditada pelos demais elementos dos autos.

Os policiais que efetuaram a prisão narraram de forma coerente e convergente que o réu foi surpreendido, em via pública, com as mesmas características indicadas na denúncia recebida, ocasião em que tentou se evadir após jogar ao solo, a bolsa contendo os entorpecentes. Após sua contenção, o próprio apelante informou à guarnição que haveria mais drogas em sua residência. A entrada no domicílio foi franqueada pelo avô do acusado, onde foram localizadas mais substâncias entorpecentes e petrechos utilizados na traficância, fatos que foram atestados pelos agentes policiais
Adam Francisco
e
Fabrício Almeida
, cujas declarações já foram transcritas anteriormente por ocasião da análise da preliminar.

Importa ressaltar, ainda, que a testemunha
Adam Francisco Moreira,
na fase judicial, reprisou as suas declarações prestadas na fase policial, tudo evidenciando a prática do comércio ilícito efetuado pelo apelante. Vejamos:

“...
Estávamos em Rondas ali na região do Jardim Celeste, quando fomos abordados por transeuntes, onde foi relatado a equipe que teria um cidadão embaixo de uma árvore ali, realizando o tráfico de entorpecentes. Rapidamente deslocamos até o local na rua dos Gerânios, onde visualizamos, né, o indivíduo com a características repassadas
.
Quando a equipe tentou se aproximar, foi visualizado que ele jogou algo ao solo, uma bolsa
. (...)
Ele tentou se evadir para a residência
, mas fizemos a abordagem do mesmo ali. E ao visualizar que
estaria dentro da bolsa, foi verificado que teria bastante quantidade de entorpecentes, tanto maconha, cocaína, ecstasy também e uma quantidade em dinheiro.
(...)
E o mesmo, o conduzido falou pra gente, né, que teria mais drogas na casa dele
,
onde o senhor mesmo quis, né, que a gente olhasse no quarto dele onde foi encontrado mais entorpecentes na geladeira e bastante coisa ali
.
Foi 1,5 kg, se eu não me engano, foi encontrado dentro da geladeira. No banheiro foi encontrado também balança de precisão, embalagens.
(...)
Estava bem fracionado, né, possivelmente de tráfego mesmo, né, para porções para realizar a venda mesmo, né
?
E essa quantidade bastante significativa, né, dentro da geladeira, 1, kg ali, um tablete e meio, bastante droga mesmo
(...)
Exatamente (
essa abordagem foi decorrência de informação de transeuntes). (...)
eu não me lembro se era um casal ou eram dois homens. Foi, foi, a gente foi abordado na rua ali e falaram isso pra gente. né? (...) Um jovem novo, camiseta, a cor da camiseta do short, se não me engano era vermelha a camiseta (
as características que os transeuntes passaram); (...)
Isso
(Eles chegaram a informar a roupa que a pessoa, suposto traficante, estava usando); (...)
É, se eu não me engano, acho que era camiseta vermelha. Não me lembro o restante das informações não.
(...)
Exatamente, embaixo de uma árvore em tal rua (
o transeunte informou qual seria o local em que o suposto traficante estaria); (...)
A gente só recebeu as informações e já fomos lá para averiguar, né? Onde se deparamos com o cidadão lá.
(...)
a gente pegamos eles ali, já foi fragrante delito ali bem dizer, né? Ele jogou a bolsa, né? E ao olhar dentro da bolsa visualizamos que tinha droga já, né?
(...)
Tava próximo, sim, no máximo uns 7 m, talvez
(do local que o apelante jogou a bolsa); (...)
Positivo (
o soldado Martins também viu tirando essa bolsa). (...)
O avô dele saiu lá na frente
(ele quem autorizou a entrar na residência)
...”. (Fase Judicial – Testemunha Adam Francisco – relatório de mídias).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim,
quanto à pretensão da defesa do apelante, no sentido de que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Outrossim, é importante observar que o art. 28, §2o, da Lei 11.343/2006 dispõe que para determinar se a droga se destinava ao uso pessoal, o julgador deve considerar:

“
A natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
”.

No caso em apreço, são relevantes os seguintes fatores:

·

Quantidade (cerca de 1kg) e diversidade das drogas
, (cocaína, maconha, ecstasy e lança-perfume);

·

Fracionamento das porções (cerca de 40 porções)
;

·

Presença de instrumentos típicos de comercialização (balanças, embalagens e papel filme)
;

·

Reincidência específica por tráfico de drogas (Autos
no 10059248/2021 810015);

·

Apreensão de dinheiro trocado (R$ 132,00)
, compatível com a mercancia ilícita.

Assim, a versão apresentada pela defesa revela-se meramente autodefensiva, não sendo capaz de afastar as provas de que a droga se destinava à mercancia ilícita, de modo que
não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas
.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES -

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa apenas pela juntada tardia do laudo pericial definitivo, se comprovada a materialidade do delito por outros meios de prova, tais como o auto de apreensão e laudo pericial preliminar e, também, porque não demonstrado o efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Diante disso,
afasto os pleitos de absolvição e de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal
, mantendo-se a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

QUANTO À PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

No caso em apreço, para melhor análise, transcrevo excerto da sentença relativo à dosimetria da pena:

“Considerando que a pena de tráfico tem uma pena mínima de cinco e máxima de 15 anos e de 500 a 1500 dias multa, aponto que a pena de multa será exasperada nas mesmas frações de que a pena privativa de liberdade. Avançando na
primeira etapa
em análise conjuntamente ao artigo 42 da lei de drogas e 59 do Código Penal, num primeiro momento, eu
reconheço que a quantidade da droga apreendida, ela merece ser exasperada negativamente.

Isso porque a maconha apreendida juntas, tanto os dois tabletes contra as 17 porções ultrapassavam 800 g de maconha
. Destaco, por exemplo, o agravo regimental no RHC 175956 de Minas Gerais da data de 24 de maio de 2023. Oportunidade que o STJ considerou expressiva dia de 700 g de maconha, ou seja, 100 g a menos do que se está analisando nestes altos.
Da mesma maneira, reconhece que a natureza barra pluralidade entorpecente também merece a exteriorização negativa.
Primeiro pela natureza da cocaína, uma droga altamente viciante com poder destrutivo, capaz de levar pessoas a abandonarem as suas casas e viver na rua ao seu consumo, sem contar ainda a possibilidade até mesmo de uma parada cardíaca ou de uma overdose fulminante. Soma-se a isso também que o acusado possuía não só cocaína, mas também maconha em sua posse para comercialização, de modo que a pluralidade da droga prendida e até mesmo a natureza da cocaína também e necessitam a
exasperação negativa
em favor do acusado. Por fim,
reconheço em desfavor do réu a existência de maus antecedentes
. Isso se extrai dos
autos 137 50 3321 8110015
. Isso porque a época dos fatos o acusado já havia praticado um crime de falsidade e ideológica e no dia 11/10/2020, com trânsito em julgado no dia 26/11/2024. Ou seja, trata-se de fato anterior ao crime aqui analisado com condenação posterior a estes autos, o que então justifica o reconhecimento como maus antecedentes, entendimento esse pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Dito tudo isso, então, considerando a existência de três circunstâncias

judiciais negativas
,
sendo elas a natureza, a quantidade e os maus antecedentes, eu elevo a pena base em 3/6

ou seja, em metade, totalizando em 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias/multa
. Avançando na
segunda etapa da dosimetria da pena
, em que pese tenha manifestado não só a defesa como a própria acusação o reconhecimento da confissão espontânea por parte do acusado,
eu não reconheço a existência da confissão.
Isso porque o apelo pelo meu entendimento, o réu confessou a prática do crime do artigo 28 da lei de drogas, ou seja, que a droga possuía, porém, era palavra consumo próprio e não para fins de tráfego. Ou seja,
o réu não confessou o disposto no artigo 33 caput, de modo que não há como reconhecer então a incidência da atenuante da confissão espontânea
. Por outro lado, se faz presente a agravante da
reincidência
e se extraia dos autos
10059248/2021 810015
, pois o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado ocorrido no dia 5 de março de 2021, com trânsito em julgado no dia 13 de março de 23. Sendo assim, havendo a incidência de uma agravante de pena, eu
exaspero a pena do acusado na segunda etapa da dosimetria em 1/6, resultando então em 8 anos 9 meses de reclusão e 875 dias multa
. (...) não há causas de aumento de pena, também não há que se falar em causas de diminuição.
Isso porque o réu, além de possuir maus antecedentes, é reincidente porque afasta por completo o parágrafo quarto do artigo 33.
De tudo isso, então,
torno por definitiva a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias multa.
O regime inicial de cumprimento de penal fechado por tratar de ré reincidente ainda pela própria quantia de pena aqui aplicada. Descabido, eventual substituição da pena restritiva por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena pelo pela quantia de pena aplicada ao réu. Considerando a renda declarada pelo acusado da época dos fatos, ou seja, 3000 R$ 500.
Reconheço que a pena de multa deve ser fixada no seu patamar mínimo de 1/30 avós do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ante o exposto com fundamento no artigo 387 do Código Processo Penal julgo procedente à pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Pado de Mato Grosso para condenar o denunciado
Lucas Oliveira Souza
, já qualificado por infração ao
artigo 33 caput da Lei de Drogas a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 87 5 dias/multa
,
cada qual
1/30 avós do salário mínimo vigente a época dos fatos. Por fim, considerando a quantia de pena aqui aplicada, além disso, o fato do reincidente em crime doloso e também pelo fato de ter respondido processos privados da sua liberdade, eu mantenho a prisão preventiva como garantia da ordem pública...” (Sentença).

Verifica-se que o juízo singular ao proferir a sentença fixou a pena-base levando em consideração
os maus antecedentes e
as circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas (
natureza e a quantidade da droga).

Em relação aos
maus antecedentes
, importante destacar que a condenação utilizada como fundamento (Ação Penal no 1375033.2021.8.11.0015) refere-se a fato delituoso praticado em momento
anterior
ao crime ora julgado, mas com
trânsito em julgado posterior
à prática do presente delito.

Tal configuração
não impede o reconhecimento dos maus antecedentes
, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
(...)
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "
condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal." (AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023 .)
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2298439 DF 2023/0047615-4, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

Neste mesmo sentido, tem decidido o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. (...)
READEQUAÇÃO DE PENA INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

3.
A existência de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior aos crimes narrados na denúncia, é idônea para a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena
.

(...)

(N.U 1024961-30.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Portanto, a consideração dos maus antecedentes encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo irregularidade a ser reparada nesse ponto.

No tocante à
natureza e à quantidade do entorpecente apreendido
são consideradas como
vetor único
da circunstância judicial correspondente, devendo ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de entorpecente, por cujo

delito o apelante restou condenado, para evitar um excesso na pena e ser respeitada a individualização penal e evitar a caracterização de
bis in idem.

Aliás, neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA
. CULPABILIDADE.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR ÚNICO
. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. (...)

III. Razões de decidir

(...)

4. A exasperação da pena-base, inicialmente fixada em 7 anos e 6 meses, é readequada para 6 anos e 8 meses, reduzindo a fração de aumento, em conformidade com o entendimento do STF e STJ, que consideram a natureza e quantidade da droga como uma circunstância judicial única
e incindível, sendo inadequado o aumento excessivo da pena para quantidade apreendida (129,2g de cocaína).

5. (...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente para readequar a pena imposta à apelante.

Tese de julgamento: “1.
A natureza e a quantidade da droga constituem circunstância judicial única, devendo ser valoradas em conjunto na fixação da pena-base, vedada a exasperação excessiva para quantidade que não ostente caráter expressivo
. 2. (...)

(N.U 1015026-61.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

Dessa forma, reconhecida
duas circunstâncias judiciais negativas
, deve ser alterada a dosimetria da pena, na primeira fase, aplicando-se a fração de
1/6, para cada uma delas
, ou seja,
2/6,
sendo esta fração razoável e proporcional à quantidade de vetores negativos reconhecidos, resultando a pena nesta fase da seguinte forma:

Na
primeira fase da dosimetria
, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base, um pouco acima do mínimo legal, ou seja, exaspero em
2/6
a pena-base, totalizando a pena nesta fase, em
0
6 anos e 08 meses de reclusão
, além de
666 dias/multa
.

QUANTO AO ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP).

No que concerne a esta questão,
não
merece prosperar a pretensão.

Constata-se que, em nenhum momento, o acusado assumiu integralmente a prática do crime que lhe foi imputado.

Ao contrário, aduziu que o entorpecente encontrado em seu poder seria destinado ao seu próprio uso, de modo que ao admitir apenas a posse da droga para uso pessoal, não configura a confissão capaz de gerar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Isso porque a jurisprudência dominante entende que a confissão deve ser utilizada para a formação da convicção do julgador sobre a materialidade e autoria do delito.

No caso concreto, o réu apenas reconheceu a posse da substância entorpecente, mas negou sua destinação ao tráfico.

Assim, como a versão apresentada diverge do conjunto probatório e não contribuiu efetivamente para a elucidação do crime imputado, a atenuante da confissão espontânea deve ser afastada. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
APLICABILIDADE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. O APELANTE NEGOU NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ALEGANDO QUE ESTAVA APENAS FAZENDO USO DE ENTORPECENTE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. (...)

2.
O apelante negou a prática do delito de tráfico de drogas perante a autoridade policial e ainda, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, alegando que estava somente fazendo o uso do entorpecente.

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630, STJ. Terceira Seção, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

(N.U 0009124-57.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Assim, diante da postura defensiva adotada pelo recorrente, consistente na tentativa de minimizar sua conduta e afastar sua responsabilidade penal, não há como reconhecer a incidência da atenuante pleiteada.

Por outro lado, havendo a circunstância agravante da reincidência, resulta a pena nesta fase da seguinte forma:

Na
segunda fase
, diante da existência da circunstância agravante da reincidência, agravo a pena até aqui apurada, em
1/6
ou seja,
01 ano e 01 mês e 111 dias-multa,
totalizando a pena nesta fase em,
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, bem como
777 dias/multa
.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na
terceira fase
, torno a pena intermediária em
definitiva, totalizando a pena final em,
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 777 dias/multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução
(art. 49, § 2o, CP).

QUANTO AO REGIME INCIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que também
não
assiste razão à defesa.

Embora a pena aplicada ao réu —
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
— não ultrapasse 8 (oito) anos, a fixação do regime fechado encontra-se devidamente justificada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência do acusado.

A propósito, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. (...)
REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5.
O regime inicial fechado mostra-se adequado ante os maus antecedentes e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal c.c. art. 42 da Lei n. 11.343/06, não havendo violação à Súmula 269/STJ.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. (...);
3. É legítima a imposição do regime fechado a réu reincidente com maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

(...)

(N.U 1009459-65.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025).

“
DIREITO PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFESA.
(...)
MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

(...)

8.
Os maus antecedentes do agente autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

(...)

(N.U 1001955-84.2020.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

No tocante a esta questão, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada,
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
temos que o apelante não preenche os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.
(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

No tocante à gratuidade processual, observa-se que o magistrado singular, ao proferir a sentença já reconheceu tal pedido. Vejamos:

“Custas processuais

Deixo de condenar as parte rés

ao pagamento das custas processuais ante a hipossuficiência financeira alegadas.” (Sentença – id. 278061379).

Portanto, o referido pedido carece de interesse recursal, conforme já decidido em nosso Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
(...) –
GRATUIDADE DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– (...)

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica
(artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3o, do CPC), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.” (TJMT, Ap no 0002794-23.2017.8.11.0064).

Recurso desprovido.

(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em dissonância com o parecer Ministerial,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, apenas para reconhecer a natureza e quantidade da droga como “vetor único”, que somado a circunstância judicial dos maus antecedentes, resulta no acréscimo de
2/6
, sobre a pena-base.

Em consequência, a pena final e definitiva, resultou em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 777 (Setecentos e dezessete) dias/multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução
(art. 49, § 2o, CP),
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado,
mantendo inalterado os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025